Tribunal: TJDFT
Processo: 0743862-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743862-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIDA MARCIA SOARES BARREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Aída Márcia Soares Barreira contra decisão desta Relatoria (Id 77218801) que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência, por entender pela impossibilidade de se cancelar a autorização de débitos em conta corrente e empréstimos consignados sem dilação probatória e análise dos termos contratuais avençados entre as partes. Em razões recursais (Id 77262167), a embargante aponta a ocorrência de omissão quanto à aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), requerendo manifestação expressa sobre os arts. 6o, X, e 104-A, §4o, do CDC. Diz ser omissa a decisão quanto à preservação do mínimo existencial da embargante e à natureza alimentar de seus vencimentos, que estariam comprometidos diante dos descontos efetuados pela embargada. Alega a ocorrência de contradição entre o reconhecimento dos indícios de superendividamento e a negativa de tutela, de modo que seria prudente deferir a liminar de forma proporcional, limitando os descontos a 30% da renda líquida da embargante. Sustenta ser omissa a decisão quanto à análise do pedido de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e em relação ao dever do banco em apresentar os contratos, os quais afirma juntar em caráter complementar, para sanar omissão probatória. Cita dispositivos para fins de prequestionamento. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões e contradições indicadas, com efeitos modificativos, se necessário, para o fiel cumprimento da Lei no 14.181/2021 e do art. 6o, X, do CDC; b) O reexame da tutela recursal de urgência, reconhecendo a urgência e o perigo de dano irreparável, determinando ao Banco BRB a limitação dos descontos a 30% da renda líquida da autora, até julgamento final; c) O suprimento da omissão quanto ao dever de apresentação dos contratos e o reconhecimento da juntada complementar ora realizada como meio de integração probatória legítima; d) A determinação para que o Banco BRB se abstenha de incluir ou manter o nome da Embargante em cadastros de proteção ao crédito, enquanto perdurar o processo de repactuação, em estrita observância ao art. 104-A, §3o, do CDC; e) A certificação de tempestividade e regularidade formal da presente oposição, com a juntada aos autos do Agravo de Instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não estarem evidenciados os requisitos legais para sua concessão. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. A propósito, apresento o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de omissão e contradição apontados nas razões dos embargos de declaração, muito pelo contrário. Explico. Consoante se depreende dos autos, na decisão agravada foi devidamente consignado não se vislumbrar imediata abusividade nos descontos efetuados pela instituição financeira, de maneira que, embora se vislumbre aparente situação de superendividamento, tal constatação, para sua correta análise e dimensionamento, demanda dilação probatória e análise efetiva dos instrumentos contratuais em sua completude, não somente dos extratos e prints colacionados pela autora/embargante no processo de referência. Não há que se falar, assim, nesta análise perfunctória da matéria, diante da necessidade de dilação probatória no caso concreto e oitiva da instituição financeira, na probabilidade do direito invocado pelo recorrente de se compelir, de plano, a instituição financeira a suspender os contratos livremente assumidos pela embargante. É nesse sentido o excerto abaixo, proveniente da decisão embargada, em destaque: (...) No caso, necessária será a análise dos termos contratuais avençados entre as partes, porque os descontos oriundos das prestações originárias dos contratos de empréstimo que firmou a agravante com a instituição bancária ré com a qual mantém vínculo certamente contribuíram para as condições de empréstimo ofertadas pela instituição agravada. A cláusula contratual que autoriza o desconto das prestações diretamente em conta do mutuário legitima o banco a valer-se dessa autorização em razão da autonomia dos contratantes. E a agravante, em uso de sua liberdade de contratar, pode abdicar do seu direito de cancelamento do desconto em conta corrente ao buscar contrato de empréstimo que lhe seja mais favorável e, assim, auferir juros mais baixos, ou condições mais vantajosas, que de outra forma não lhe seriam fornecidas senão mediante a garantia ofertada ao banco de desconto em conta corrente. (...) E, quanto à preservação do mínimo existencial reclamado pela embargante, destaco estabelecer o art. 104-A do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”, procedimento este que está sendo devidamente observado pelo juízo de referência ao determinar a realização da audiência segundo o rito do superendividamento (Id 250323112). Vê-se, assim, inexistir omissão ou contradição na decisão objurgada, porquanto exarada com fundamentação lógica, objetiva e racional, a qual, apesar de não atender aos interesses da parte embargante –, não padece dos vícios indicados nas razões recursais. Vale salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Nesse contexto, reconheço apresentar a parte embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante, o art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora